Tribunal: TCU
Processo: 022.632/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada a partir da conversão dos autos do Relatório de Levantamento (TC 009.764/2007-4), que teve por objeto as obras de conservação/manutenção da rodovia BR-466, Ponte Manoel Ribas, trecho São Mateus do Sul  União da Vitória (PR), incluídas no Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas (Petse), executado pelo Dnit.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada a partir da conversão dos autos do Relatório de Levantamento (TC Processo 009.764/2007-4 ), que teve por objeto as obras de conservação/manutenção da rodovia BR-466, Ponte Manoel Ribas, trecho São Mateus do Sul - União da Vitória (PR), incluídas no Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas (Petse), executado pelo Dnit.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Gilberto Massucheto da relação processual; 9.2. arquivar o presente processo, com base no art. 212 do Regimento Interno/TCU, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.